Tribunal: TJES
Processo: 5001215-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: 18.304.890 VANESSA CONSTANTINO BORCHARDT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, com base no art. 485, IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, execução fiscal no valor de R$ 3.327,89, diante da inércia processual por mais de um ano e do valor inferior ao piso estabelecido. O Município sustenta a inconstitucionalidade da norma administrativa e sua inaplicabilidade ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fáticos — valor irrisório e paralisação processual — para autorizar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CNJ detém competência constitucional para editar atos normativos voltados à gestão eficiente do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF, o que legitima a Resolução nº 547/2024 como instrumento de administração judiciária, sem que configure inovação legislativa.

4. A Resolução do CNJ apenas instrumentaliza a tese fixada pelo STF no RE nº 1.355.205 (Tema 1.184 da repercussão geral), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor sem interesse de agir, por violação ao princípio da eficiência administrativa.

5. A tese fixada pelo STF ressalva a competência de cada ente federado para disciplinar o tema, porém o Município de Vitória não comprovou a existência de legislação local específica que excepcione a aplicação da norma federal, tampouco alegou sua existência, atraindo a aplicação da regra geral.

6. O valor da causa (R$ 3.327,89) é inferior ao limite de R$ 10.000,00, e houve inércia do exequente superior a dois anos, conforme certidões nos autos, o que satisfaz os requisitos objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024.

7. O juízo de origem observou os princípios do contraditório e da não surpresa, tendo oportunizado manifestação do Município antes da extinção do feito, conforme decisão de intimação nos autos, afastando qualquer vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e válida como instrumento de gestão administrativa do Poder Judiciário, em conformidade com a competência do CNJ prevista na Constituição Federal.

2. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 e paralisada por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184.

3. Cabe ao ente federado comprovar a existência de norma local que excepcione a aplicação da tese do STF; a ausência de alegação ou comprovação atrai a incidência da regra geral.

4. Não há nulidade quando a extinção do feito se dá após regular intimação da parte sobre a possibilidade de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.205, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.05.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que julgou extinta a presente Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal da referida resolução do CNJ, por suposta violação ao direito de ação e por usurpação da competência legislativa da União. Subsidiariamente, defende sua inaplicabilidade ao caso concreto, por entender que os autos não se encontravam paralisados por falta de movimento útil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que julgou extinta a presente Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal da referida resolução do CNJ, por suposta violação ao direito de ação e por usurpação da competência legislativa da União. Subsidiariamente, defende sua inaplicabilidade ao caso concreto, por entender que os autos não se encontravam paralisados por falta de movimento útil.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

E após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que
não assiste razão ao Apelante
, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A decisão de primeiro grau extinguiu a presente Execução Fiscal, ajuizada para a cobrança de R$ 3.327,89, com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por constatar que o valor da causa era inferior ao patamar estabelecido e que o processo se encontrava sem movimentação útil por parte do exequente há mais de um ano.

O Município Apelante se insurge contra a decisão, articulando teses de inconstitucionalidade do ato normativo e de sua inaplicabilidade fática.

Contudo, como se demonstrará, os argumentos não prosperam.

O argumento central do Apelante, de que a Resolução nº 547/2024 do CNJ padeceria de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa da União, não resiste a uma análise sistêmica do ordenamento jurídico.

O Conselho Nacional de Justiça, em sua função constitucional de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, CF), possui a prerrogativa de expedir atos normativos para zelar pela eficiência e racionalidade dos serviços judiciais. A referida Resolução não é um ato legislativo inovador e autônomo, mas um instrumento de gestão judiciária que regulamenta e confere aplicabilidade a um entendimento já consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.205, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.184), a Suprema Corte pacificou a questão ao fixar a seguinte tese:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado"
.

Nesse julgado, o STF ponderou os valores em conflito e concluiu que o prosseguimento de execuções fiscais de valores irrisórios, cujo custo de tramitação para a máquina judiciária supera em muito o benefício a ser arrecadado, atenta contra o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). A extinção, nesses casos, não viola o direito de ação, mas reconhece a sua ausência por falta de interesse de agir, na modalidade utilidade.

Portanto, ao estabelecer critérios objetivos para a aplicação dessa tese – um valor de alçada de R$ 10.000,00 e a inércia processual superior a um ano –
o CNJ apenas instrumentalizou a decisão do STF, promovendo uma gestão judicial mais racional e evitando que milhares de processos de improvável satisfação continuem a sobrecarregar o Judiciário
. Rejeitar a aplicação da Resolução sob o pretexto de inconstitucionalidade seria, em última análise, ignorar a força vinculante de uma decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Adiciona-se um fundamento de suma importância para o deslinde da causa. A própria tese fixada no Tema 1.184 do STF, ao mesmo tempo em que valida a extinção por baixo valor, estabelece uma ressalva crucial:
"respeitada a competência constitucional de cada ente federado"
.

Isso significa que, caso o Município de Vitória possuísse uma lei própria estabelecendo um valor de alçada para o ajuizamento de execuções fiscais, e o crédito em questão estivesse acima desse piso legal, a norma federal (e a Resolução do CNJ que a regulamenta) poderia ser afastada em favor da legislação local.

Contudo, ao longo de todo o processo, o Apelante manteve-se silente quanto a este ponto. Em nenhuma de suas peças processuais – seja na manifestação sobre a Resolução, seja nas razões deste apelo – o Município sequer mencionou a existência de uma lei municipal que disciplinasse a matéria.

Caberia ao ente municipal, como parte interessada e detentora do ônus argumentativo, trazer aos autos a existência de tal norma para se valer da exceção prevista pelo STF. Sua omissão em fazê-lo leva à presunção de que não dispõe de legislação específica sobre o tema ou que, se dispõe, ela não lhe favorece. Portanto,
não tendo o Apelante invocado a competência que a própria tese do STF lhe faculta, a regra geral da extinção por baixo valor deve ser aplicada sem óbices.

De forma subsidiária, o Apelante alega que o processo não estaria paralisado por sua inércia. A realidade dos autos, contudo, desmente categoricamente tal afirmação.

O valor originário da causa, R$ 3.327,89, é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela norma, preenchendo o primeiro requisito.

Quanto ao segundo requisito – ausência de movimentação útil por mais de um ano –, a cronologia processual é eloquente. Após tentativas infrutíferas de citação da executada, o Município foi intimado para se manifestar, mas quedou-se inerte, o que levou à suspensão do feito em 19/08/2020. Posteriormente, a certidão de ID 15359821, datada de
26/10/2021
, atestou novamente que o Município, embora intimado, não se manifestou.

A letargia processual somente foi interrompida com a petição de ID 15359822, protocolada em
25/01/2024
, na qual se requereu o redirecionamento da execução. Entre a certificação da inércia e a nova manifestação, transcorreram
2 anos e 3 meses
, um período longo e injustificado que se amolda com perfeição à hipótese normativa de paralisação superior a um ano.

Assim, restam inequivocamente preenchidos os pressupostos fáticos que autorizam a extinção do processo, conforme acertadamente concluiu a sentença.

Por fim, é imperioso ressaltar a lisura do procedimento adotado pelo juízo de origem. Em estrita observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, pilares do Código de Processo Civil (arts. 9º e 10), a magistrada não extinguiu o feito de ofício e de forma inesperada.

Pelo contrário, através da decisão de ID 15359825, datada de 15/04/2024, determinou expressamente a intimação do Município para que, no prazo de 30 dias, se manifestasse sobre a possível aplicação da Resolução nº 547/2024.

O Apelante exerceu plenamente seu direito, apresentando a petição de ID 15359826, na qual articulou as mesmas teses ora em reexame. A sentença, portanto, foi proferida após a devida instauração do diálogo processual, considerando os argumentos da parte e rebatendo-os de forma fundamentada.

Não há, pois, qualquer vício processual a ser sanado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu a execução fiscal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar